Tribunal: TJSP
Processo: 1031091-09.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Servidor público municipal que se acidentou durante o trabalho – Alegação de que o acidente ocasionou lesões incapacitantes – Determinação de produção de perícia médica - Ausência de intimação pessoal do autor – Impossibilidade – Em se tratando de ato a ser cumprido pessoalmente pela parte, não basta a intimação de seu patrono - Cerceamento de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Servidor público municipal que se acidentou durante o trabalho – Alegação de que o acidente ocasionou lesões incapacitantes – Determinação de produção de perícia médica - Ausência de intimação pessoal do autor – Impossibilidade – Em se tratando de ato a ser cumprido pessoalmente pela parte, não basta a intimação de seu patrono - Cerceamento de defesa caracterizado - Sentença anulada – Recurso provido, com determinação de retorno dos autos à 1a instância para retomada da instrução.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078330
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031091-09.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ANTONIO
APARECIDO DE OLIVEIRA I (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso provido, com
determinação de retorno dos autos à 1a instância para retomada da instrução. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031091-09.2015.8.26.0506 -Voto no 27400
2
VOTO No 27.400
APELAÇÃO CÍVEL 1031091-09.2015.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APELANTE: ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA I
APELADA: MUNICIPALIDADE DE RIBEIRÃO PRETO
Juiz de 1a Instância: Reginaldo Siqueira
APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Servidor público municipal que se acidentou durante o trabalho
Alegação de que o acidente ocasionou lesões incapacitantes
Determinação de produção de perícia médica - Ausência de
intimação pessoal do autor Impossibilidade Em se tratando de
ato a ser cumprido pessoalmente pela parte, não basta a intimação
de seu patrono - Cerceamento de defesa caracterizado - Sentença
anulada Recurso provido, com determinação de retorno dos
autos à 1a instância para retomada da instrução.
Trata-se
de
ação
indenizatória
proposta
por
ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA I, servidor público municipal ocupante do
cargo de Agente de Operações, em face da MUNICIPALIDADE DE RIBEIRÃO
PRETO, alegando que em 26.03.2013 sofreu acidente de trabalho ao
escorregar em uma escada molhada, na qual não constava qualquer sinal ou
aviso, vindo a fraturar o seu pé direito (tornozelo), razão pela qual foi afastado
por acidente de trabalho até 01.08.2013. Relata que assim que reiniciou suas
atividades laborais, passou a sentir fortes dores em seu joelho direito, tendo
os médicos constatado que o autor havia desenvolvido uma lesão no joelho,
como sequela da queda anteriormente ocorrida. Sustenta que desde o
acidente em trabalho passou a conviver com fortes dores em seu joelho, que
lhe acarretaram diversas limitações físicas, razão pela qual requer a
condenação da Fazenda do Estado ao pagamento de 500 salários mínimos
pelos danos morais que teria suportado.
A r. sentença de fls. 200/202, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente o pedido, com o entendimento de que a mera
ocorrência de acidente de trabalho não enseja a indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031091-09.2015.8.26.0506 -Voto no 27400
3
morais, sendo cabível a indenização apenas em caso de omissão do
empregador, hipótese em que a responsabilidade do Estado é subjetiva,
devendo ser demonstrado que o Estado não agiu, da forma que lhe era
exigível. para impedir o dano. O Magistrado a quo destacou, ainda, que o
autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu
direito, uma vez que não fez prova da existência de relação entre a fratura de
tornozelo e a lesão do joelho, já que a questão é unicamente técnica e a prova
pericial médica não pôde ser produzida pelo não comparecimento do autor à
data agendada junto ao IMESC.
Em razão da sucumbência, condenou a parte autora
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
O autor interpôs apelação às fls. 204/208 alegando,
preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez
que foi expedido mandado de intimação do autor acerca da perícia a ser
realizada pelo IMESC, porém não houve o retorno do mesmo até a presente
data, sendo que o ato de intimação da patrona do autor não foi explícito
quanto à delegação do periciando à sua patrona. Quanto ao mérito, sustenta,
em síntese, que devido ao acidente de trabalho sofrido no passado, teve seu
joelho prejudicado e operado, sendo evidente que, na tentativa de poupar o
pé lesionado em razão do acidente, o autor passou a forçar o seu joelho, que
restou comprometido, tendo restado configurada a responsabilidade civil
estatal.
Contrarrazões às fls. 211/216.
Recurso regular e tempestivo (fl. 219).
É o relatório.
A r. sentença recorrida deve ser anulada, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031091-09.2015.8.26.0506 -Voto no 27400
4
que restou caracterizado o cerceamento de defesa.
Cuida-se de ação em que o autor, servidor público
municipal, pretende ser indenizado pela Municipalidade de Ribeirão Preto pelos
danos morais que teria suportado em razão de grave lesão incapacitante em
seu joelho, que teria decorrido de prévio acidente em trabalho no qual
fraturou o seu pé.
No despacho saneador de fl. 178 o Magistrado a quo
fixou como pontos controvertidos “a causa da lesão sofrida pelo autor no
joelho direito, a relação com a fratura anterior no pé, bem como a extensão
do dano”, determinando a realização de perícia médica pelo IMESC para
apuração de tais fatos.
À fl. 188 foi expedido o mandado de intimação
pessoal do autor acerca da data em que seria realizada a perícia, tendo sido
certificado à fl. 192 que o autor não compareceu à perícia.
Intimado a esclarecer a razão do seu não
comparecimento (fl. 193), o autor informou que não foi intimado acerca da
data de realização da perícia e requereu a designação de nova data, com a sua
intimação pessoal (fl. 95).
E, de fato, compulsando-se os autos verifica-se que,
embora tenha sido expedido o mandado de intimação, o mesmo não foi
cumprido ou devolvido aos autos, inexistindo qualquer comprovação de que o
autor tenha sido intimado pessoalmente da perícia.
A despeito disso, o Magistrado a quo entendeu ter
restado preclusa a produção da prova pericial, uma vez que o patrono do
autor havia sido intimado (fl. 196), e proferiu sentença na qual julgou
improcedente o pedido, com o entendimento de que o autor não teria
comprovado o nexo causal entre a fratura de tornozelo decorrente do acidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031091-09.2015.8.26.0506 -Voto no 27400
5
de trabalho e a posterior lesão do joelho.
Contudo,
em
que
pese
o
entendimento
do
Magistrado a quo, entendo que restou caracterizado o cerceamento de defesa,
devendo ser anulada a sentença recorrida.
O artigo 474 do Código de Processo Civil prevê que
“as partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados
pelo perito para ter início a produção da prova”.
Em se tratando de ato não postulatório e que deve
ser cumprido pessoalmente pela parte, como é o caso da perícia médica que
recai sobre o autor, deve ser realizada a intimação pessoal da parte
responsável pela realização do ato, não bastando a intimação de seu patrono
por meio do Diário Oficial.
Sobre a questão, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, na
obra “Curso de Direito Processual Civil”, editora Forense, volume I, 57a
edição, ano 2016, p. 579, leciona:
“Em regra, as intimações dos atos processuais se
fazem na pessoa do advogado da parte. Quando,
porém, se trate de ato que deva ser cumprido
pessoalmente pela parte, esta, e não o advogado,
terá de ser diretamente intimada”.
A respeito do tema, o C. Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento de que é necessária a intimação pessoal da parte
para o comparecimento na perícia médica que recaia sobre a própria parte:
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE
SEGURO DPVAT - AUTORA MENOR ABSOLUTAMENTE
INCAPAZ - PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - NÃO
COMPARECIMENTO DA AUTORA - INTIMAÇÃO POR
INTERMÉDIO
DO
ADVOGADO
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO
-
APELAÇÃO
DESPROVIDA. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE.
Hipótese: Cinge-se a controvérsia a decidir se é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031091-09.2015.8.26.0506 -Voto no 27400
6
necessária a intimação pessoal da parte para o
comparecimento na perícia médica, que recaia sobre
a própria parte, ou se a intimação pode se dar por
intermédio do advogado.
1. O ato processual ora analisado se trata de
intimação para a prática de uma conduta pessoal da
parte, qual seja, o comparecimento para a realização
da perícia médica, portanto trata-se de ato personalíssimo.
1.1. Não pode a intimação ser feita ao representante
processual,
se
o
ato
deve
ser
pessoalmente
praticado pela própria parte, como é o caso dos
autos.
2. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é
necessária a sua intimação pessoal, não por meio do
seu advogado, uma vez que se trata de ato
personalíssimo. Precedente.
3. Recurso especial provido.
(REsp 1364911/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe
06/09/2016)
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL
DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO
ADVOGADO. INVALIDADE.
1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa
a quem cabe desempenhar o ato comunicado.
Tratando-se da prática de atos postulatórios, a
intimação deve ser dirigida ao advogado;
tratando-se da prática de ato personalíssimo da
parte, ela deve ser intimada pessoalmente.
2.
Deve-se
distinguir
a
intimação
meramente
comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da
intimação que ordena condutas e gera deveres para
o intimado, como é o caso daquela para a parte se
submeter
a
perícia
médica,
cujo
não
comparecimento "supre a prova que se pretendia
obter com o exame" (CC, art. 232).
3. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é
necessária a intimação pessoal, não por meio do seu
advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.
4.
Tratando-se
de
controvérsia
acerca
da
inexistência de ruptura de próteses que já foram
retiradas do corpo da parte, seria necessário informá-
la de eventual inspeção corporal a ser realizada na
perícia
e
da
consequente
necessidade
de
comparecimento pessoal ao ato.
5. Recurso especial provido.
(REsp 1309276/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
26/04/2016, DJe 29/04/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031091-09.2015.8.26.0506 -Voto no 27400
7
E nesse mesmo sentido também já decidiu este E.
Tribunal de Justiça em reiteradas oportunidades:
PROCESSO
CIVIL
-
ACIDENTÁRIO
-
COMPARECIMENTO
À PERÍCIA - AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PESSOAL
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Autora que não comparece a perícia. Demanda
extinta sem resolução do mérito, nos termos do art.
485,
III, do NCPC. Cerceamento de defesa configurado. Intimação pessoal indispensável.
Recurso da autora provido para se determinar a
anulação da r. sentença, com a consequente devolução dos autos à vara de origem para
reabertura da fase instrutória. (Apelação Cível
1037921-89.2015.8.26.0053;
Rel.
Des.
Nuncio
Theophilo Neto; 17a Câmara de Direito Público; j.
26/03/2019;)
APELAÇÃO. Ação acidentária julgada extinta sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 485,
inciso III, do CPC. Abandono de causa não
configurado. Necessidade de intimação pessoal para
comparecimento à perícia médica. SENTENÇA NULA.
(Apelação Cível 1044644-90.2016.8.26.0053; Rel.
Des. Carlos Monnerat; 17a Câmara de Direito
Público; j. 26/03/2019)
Apelação. Servidor público. Acidente no exercício da
função de policial militar. Indenização prevista pela
Lei Estadual n.o 14.984/2013. Necessidade de
produção de prova pericial. Não comparecimento do
autor na perícia. Preclusão não configurada. Ato
personalíssimo. Intimação pessoal que se impõe.
Precedentes do C. STJ. Sentença anulada. Recurso
provido. (Apelação
Cível
1005273-32.2016.8.26.0664; Rel. Des. Fernão Borba
Franco;
7a
Câmara
de
Direito
Público;
j.
16/10/2018)
APELAÇÃO.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
Servidor público
estadual. Professor. Pretensão à anulação do ato
que indeferiu as licenças para tratamento de saúde
nos períodos de 07/07/2014 a 17/08/2014 e de
17/09/2014 a 30/12/2014, com regularização do
registro de frequência e pagamento dos vencimentos
correspondentes a tais períodos. Intimação apenas
dos patronos das partes da data designada para
realização de perícia médica. Não comparecimento
do autor. Posterior sentença de improcedência, sob
o fundamento de não realização da prova necessária
para a comprovação dos fatos narrados na inicial,
por
desídia do autor. Verificação de nulidade
absoluta. Matéria que pode ser conhecida de ofício,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031091-09.2015.8.26.0506 -Voto no 27400
8
sobre a qual já se manifestou a parte contrária (art.
10, novo CPC) e que não se sujeita à preclusão.
Necessidade de intimação pessoal do periciando
sobre a data designada para a perícia médica. Ato
personalíssimo. Precedente do STJ. Reconhecimento
de ofício da nulidade absoluta do ato que intimou
apenas os advogados das partes no DJE acerca da
data designada para realização da perícia médica,
com
consequente
anulação
da
sentença
de
improcedência. Determinação de retorno dos autos à
origem, para nova designação da perícia médica pelo
IMESC, com intimação pessoal do autor, sem
prejuízo da intimação de seu patrono. (Apelação
Cível 1015525-21.2015.8.26.0053; Rel. Des. Marcelo
Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Público; j.14/08/2017)
Dessa forma, não resta outra conclusão senão a de
que restou caracterizado o cerceamento de do direito de defesa da parte ante
a ausência de intimação pessoal para o comparecimento à perícia, sendo de
rigor a anulação da sentença recorrida.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso do autor para anular a sentença recorrida, determinando-se o retorno
dos autos à 1a instância para retomada da instrução probatória, a fim de que
seja designada nova data para realização da perícia médica, com a prévia
intimação pessoal do autor.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora